Tribunal: CARF
Processo: 10830.910227/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.910227/2010-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.796 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MABE CAMPINAS ELETRODOMÉSTICOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente e Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sa Pittondo Deligne.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, até aquela fase
processual:
Em exame no presente processo os PER/DCOMP a seguir discriminados, por
intermédio dos quais a pessoa jurídica retro identificada pretendeu utilizar o
saldo credor do IPI apurado ao final do 2o trimestre 2007 pelo estabelecimento
detentor do crédito 46.041.307/000131, da ordem de R$ 1.850.000,00, para a
extinção de débitos, com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
(tabela)
Da análise eletrônica do pleito, realizada pelo SCC – Sistema de Controle de
Créditos e Compensação, resultou o Despacho Decisório de fl. 2479, que
concluiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório, da ordem de R$
1.677.970,18 e pela homologação parcial terceira DCOMP transmitida.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.910227/2010-26
Fl. 3425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910227/2010-26

A motivação do reconhecimento parcial encontra-se indicada no referido ato
decisório, nos seguintes termos:
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de
apuração acima identificados, constatou-se o seguinte:
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 1.850.000,00
Valor do crédito reconhecido: R$ 1.677.970,18
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao
valor pleiteado
Cientificado do despacho decisório em 17/05/2011 [fl. 3.308], manifestou a
contribuinte a sua inconformidade em 15/06/2011 por intermédio do arrazoado
de fls. 02/23, no qual:
- argui, em preliminar, a nulidade do lançamento tributário veiculado no
despacho decisório, “frente a caracterização de falta de motivação do ato
administrativo e, consequentemente, de cerceamento do direito de defesa da
Impugnante, uma vez que não são claras as bases e premissas adotadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para proceder à glosa de parte dos
créditos a título de IPI utilizados nas compensações sob análise, acrescenta que
“da leitura do despacho decisório, ora combatido, não é possível identificar as
notas fiscais de entrada glosadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
que impossibilita que a Impugnante conheça os motivos da exigência fiscal que
ora lhe é posta, bem assim que possa se defender especificamente quanto à glosa
do crédito tributário a título de IPI”;;
- pondera que o crédito é legítimo e suficiente para homologar integralmente as
compensações declaradas, conforme resumo do IPI apurado [DOC 09, fls.
146/157] e Livros Registro de Entradas [DOCs 10, 11 e 12], conjunto probatório
hábil e suficiente para comprovar a existência do crédito solicitado;
- alega que o procedimento de compensação é legítimo, uma vez que atende aos
pressupostos e requisitos legalmente estabelecidos;
- a despeito da juntada dos meios probatórios suficientes para a homologação
das compensações, protesta, caso se entenda necessário, por todos os meios de
prova admitidos ou, ainda, requer a conversão do julgamento em diligência;
- requer, ao final, a acolhida da manifestação de inconformidade, seja pela
acolhida da preliminar, seja pelas razões de mérito, e homologadas as
compensações declaradas, cancelando-se o débito reclamado.
Em síntese, é como relato
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, proferindo o Acórdão DRJ/JFA n.o 09-
49.723, de 14/02/2014, assim ementado:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 3426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910227/2010-26

DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da
compensação, é de se rejeitar a preliminar arguida, por total falta de
fundamento.
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS.
Ratifica-se o procedimento adotado pelo processamento eletrônico quando restar
demonstrado que parte dos créditos passíveis de ressarcimento acumulados no
trimestre-calendário a que se refere o pedido foi utilizada para abater débitos
informados no RAIPI/PGD do trimestre-calendário a que se refere o crédito
utilizado na DCOMP, em face da redução do saldo credor de período anterior
indicado no PGD e inicialmente utilizado para abater parte dos débitos
escriturados no trimestre em análise.
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A permissão para a compensação de débitos tributários somente se dá com
créditos líquidos e certos, conforme art. 170 do CTN. Uma vez indeferido o
direito creditório indicado pela interessada para compensar os débitos objeto das
DCOMPs em análise, cabe a sua não homologação
Regularmente cientificada, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
pleiteando a reforma da decisão a quo e o deferimento de seu direito creditório, alegando, em
apertada síntese, que:
− há nulidade do lançamento frente à falta de motivação do ato administrativo e,
consequentemente, da caracterização de cerceamento do direito de defesa da Recorrente;
- a decisão recorrido inovou nos fundamentos do lançamento;
- restou caracterizada supressão de instância em face de ofensa aos princípios do
contraditório e da ampla defesa;
- há liquidez do crédito tributário utilizados nas compensações;
- deve ser considerado o princípio da verdade material.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator.
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações
da Autoridade Fiscal, entendo necessária a conversão do julgamento em diligência com vistas a
aclarar a situação que passo a descrever.
Fl. 3427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910227/2010-26

A questão remanescente em discussão cinge-se sobre a alegada liquidez do crédito
tributário utilizado nas compensações.
A decisão recorrida, em consonância com o despacho decisório, entendeu que não
restou demonstrada a legitimidade e suficiência do crédito para homologar integralmente as
compensações declaradas, por ausência de conjunto probatório hábil para comprovar a existência
do saldo credor do período, especialmente no que se refere ao saldo credor advindo de períodos
anteriores que compõe o referido saldo credor do trimestre, conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
Quanto ao mérito, é de se mencionar que, conforme já indicado no item
precedente deste voto, a motivação da homologação parcial da DCOMP,
resultou, conforme se depreende da análise do Detalhamento do Crédito em
contraposição às informações consignadas no PER/DCOMP transmitido, da
redução do saldo credor advindo de período anterior para zero.
Pondera o contribuinte que o crédito é legítimo e suficiente para homologar
integralmente as compensações declaradas, conforme resumo do IPI apurado
[DOC 09, fls. 146/157] e Livros Registro de Entradas [DOCs 10, 11 e 12],
conjunto probatório que considera hábil e suficiente para comprovar a existência
do crédito solicitado.
Sobre o alegado é de se mencionar uma vez mais que o indeferimento parcial do
direito creditório resultou da redução do Saldo Credor RAIPI indicado no PGD
PER/DCOMP, decorrente da redução do saldo credor de período anterior para
zero, considerado o processamento das DCOMPs dos trimestres anteriores.
Ressalte-se, a propósito, que foi apurado pelo SCC, ao final do 1o trimestre/2006
[trimestre imediatamente anterior], considerando o processamento das DCOMPs
de trimestres anteriores, o saldo credor de R$ 1.996.780,26, valor este
integralmente utilizado para homologação das DCOMPs vinculadas ao saldo
credor apurado ao final daquele trimestre, não restando, portanto, qualquer
saldo a ser transferido para o presente trimestre.
Observe- se que a apresentação, pelo contribuinte, do resumo da apuração do IPI
do 2o trimestre/2006 e do livro Registro de Entradas do período, diferentemente
do alegado, não cumpre o papel de conjunto probatório hábil e suficiente para
comprovar a existência do saldo credor do período, naquilo que se refere ao
saldo credor advindo de períodos anteriores que compõe o referido saldo credor
do trimestre.
(...)
Não tendo feito tal comprovação, impossível se torna acolher a alegação de
existência de saldo credor suficiente para a homologação das compensações
declaradas vinculadas ao saldo credor do trimestre em análise neste processo.
(...)
Contudo, em seu recurso alega que “a fim de confirmar a existência integral do
crédito tributário, a Recorrente apresentou a planilha com o resumo do IPI apurado no 2o
trimestre de 2006 (DOC. 09)”, de onde se depreende que o total do crédito relativo a
ressarcimento de IPI informado por ela em sua DCOMPs é inferior ao montante efetivamente
apurado.
Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910227/2010-26

E, ainda, aduz que apresentou cópia dos Livros de Registro das Entradas de abril,
maio e junho de 2006, por meio dos quais resta confirmada a regularidade das operações que
originaram o crédito a título de IPI utilizado nas compensações.
Mas, conclui a Recorrente, não obstante todos os documentos apresentados, no
acórdão recorrido restou decidido que tais documentos não seriam suficientes para demonstrar o
seu direito creditório, uma vez que seria necessário a demonstração do saldo credor advindo de
períodos anteriores que comporiam o saldo credor do 2o trimestre de 2006
Assim, a Recorrente apresentou em seu Recurso Voluntário, com fulcro no artigo
16, §4o, alínea “b” do Decreto 70.235/72, os documentos relativos à apuração dos créditos de IPI
do período de 2005 a 2007 (DOC 03) que demonstrariam o encontro das contas que resultou no
saldo credor transferido para o 2o trimestre de 2006, a fim de comprovar que haveria saldo
suficiente para a efetivação das compensações das DCOMPs.
Portanto, torna-se imprescindível a devolução dos autos à unidade de origem, para
esclarecer os fatos, especialmente quanto à suficiência do saldo credor do 1o trimestre de 2007 a
fim de verificar a possibilidade de homologação da DCOMPs.
Destaca-se que a comprovação da existência dos alegados créditos do contribuinte
somente pode ser efetuada com base na análise da documentação apresentada, devidamente
lastreada por sua escrita contábil e fiscal. Tal atribuição compete aos ocupantes do cargo de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil. Como é cediço, cabe transcrever o art. 6o da Lei no
10.593, de 2002 (com redação dada pelo art. 9o da Lei no 11.457, 2007), que define que a
constituição do crédito tributário mediante lançamento é atribuição privativa dos ocupantes do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais; (Redação
dada pela Lei no 11.457, de 2007)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários,
órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as
restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o
disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no
11.457, de 2007)
Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à repartição de
origem para a adoção das seguintes providências:
Fl. 3429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.796 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.910227/2010-26

(i) intime a Recorrente para apresentar outros documentos e informações
que julgar conveniente para o detalhamento da questão;
(ii) analise as informações e documentos apresentados juntamente com o
Recurso Voluntário pela Recorrente (DOC. 3), juntamente com aquelas
eventualmente apresentadas em resposta à intimação referida no item (i),
além daquelas que já constam dos presentes autos, de forma a confirmar a
existência de saldo devedor advindo de períodos anterior que comporiam o
saldo credor do 2o trimestre de 2006.
(iii) apresente um demonstrativo retificador, caso entenda cabível,
discriminando os valores passíveis de restituição e compensação, com base na
PER/DCOMP em análise.
Encerrada a instrução processual a Interessada deverá ser intimada para
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.
(assinado com certificado digital)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 3430
DF CARF MF
Documento nato-digital